Tribunal: TJSP
Processo: 2022725-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2014 a 2017 - Município de Porto Ferreira - Exceção de pré-executividade sustentando o reconhecimento da imunidade tributária de templos religiosos, com base no comando normativo previsto no artigo 150, inciso VI, alínea 'b', da CF - Decisão rejeitando a objeção processual - Cabimento - Excipiente que atuava como locatária do imóvel -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2014 a 2017 - Município de Porto Ferreira - Exceção de pré-executividade sustentando o reconhecimento da imunidade tributária de templos religiosos, com base no comando normativo previsto no artigo 150, inciso VI, alínea 'b', da CF - Decisão rejeitando a objeção processual - Cabimento - Excipiente que atuava como locatária do imóvel - Incidência do comando normativo previsto no artigo 123 do CTN, o qual dispõe que convenções particulares não tem o condão de alterar o sujeito passivo da obrigação tributária - Inteligência do artigo 34 do CTN - Aplicação da Súmula no 614 do E. STJ - Precedentes desta C. Câmara - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000272734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022725-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é agravante IGREJA
PENTECOSTAL DEUS É AMOR, é agravado MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022725-51.2020.8.26.0000 – Voto no 31858
Voto no 31858
Agravo de Instrumento no 2022725-51.2020.8.26.0000
Comarca de Porto Ferreira
Agravante: Igreja Pentecostal Deus É Amor
Agravado: Município de Porto Ferreira
Interessada: Josephina Aparecida D adazio Pupo
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
Exercícios de 2014 a 2017 - Município de Porto Ferreira - Exceção
de pré-executividade sustentando o reconhecimento da imunidade
tributária de templos religiosos, com base no comando normativo
previsto no artigo 150, inciso VI, alínea 'b', da CF - Decisão
rejeitando a objeção processual - Cabimento - Excipiente que
atuava como locatária do imóvel - Incidência do comando
normativo previsto no artigo 123 do CTN, o qual dispõe que
convenções particulares não tem o condão de alterar o sujeito
passivo da obrigação tributária - Inteligência do artigo 34 do CTN
- Aplicação da Súmula no 614 do E. STJ - Precedentes desta C.
Câmara - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a
r. decisão de fls. 259/260, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pela agravante, que busca, nesta sede, a reforma do r. decisório,
sustentando, em suma, o reconhecimento da imunidade tributária, com
base no comando normativo previsto no artigo 150, inciso VI, alínea 'b',
aduzindo que, a despeito de ser locatária do imóvel objeto da exação,
detém
legitimidade
para
pleitear
a
imunidade,
mencionando
jurisprudência sobre o tema (fls. 01/21).
Recurso tempestivo, preparado (fl. 263/264),
processado (fl. 266) e respondido (fls. 269/271).
É o relatório.
Trata-se
de
execução
fiscal
visando
ao
recebimento de crédito tributário decorrente de IPTU, exercícios de 2014 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022725-51.2020.8.26.0000 – Voto no 31858
2017, nos termos das Certidões de Dívida Ativa de fls. 05/09 (dos autos
originários).
A
agravante
ofereceu
exceção
de
pré-
executividade, asseverando que, na qualidade de locatária do imóvel, é
parte legítima para ingressar no feito e pleitear a incidência da imunidade
prevista no artigo 150, inciso VI, alínea 'b', da CF (fls. 146/159, dos autos
originários).
O d. Juízo a quo, entendendo que o fato de o
imóvel estar locado à entidade religiosa ora agravante é insuficiente para a
aplicação da imunidade religiosa pretendida, rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta pela ora recorrente, nos termos da r. decisão de fls.
259/260, da qual ora se agrava.
A r. decisão impugnada deve ser mantida.
Conforme consta nos autos, a agravante celebrou
diversos contratos de locação, compreendidos entre períodos de 1993 a
1995, 1998 a 2001 e 2011 até a entrega definitiva do imóvel em 2018.
Portanto, na data da ocorrência dos fatos
geradores do imposto ora em testilha, a agravante se encontrava na
qualidade de locatária do imóvel objeto da exação.
Nestes
termos,
cumpre
destacar
que
as
convenções particulares são indiferentes para o Fisco, nos termos do
comando normativo previsto no artigo 123, do CTN e, portanto, não tem o
condão de alterar o polo passivo da execução fiscal, de permitir o ingresso
da agravante na qualidade de assistente e, não obstante, de possibilitar a
discussão acerca da incidência da imunidade tributária no imóvel.
A locatária, ademais, não é contribuinte legal do
IPTU, não encontrando guarida na previsão do artigo 34 do CTN, eis que
não é proprietária do imóvel, sua titular ou exerce posse com “animus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022725-51.2020.8.26.0000 – Voto no 31858
domini”.
Com efeito, a locatária agravante não detém
legitimidade para postular sobre os lançamentos do IPTU incidentes sobre
o imóvel, incidindo, no caso concreto, a Súmula no 614 do E. Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
“O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-
tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para
repetir indébito desses tributos”.
Destarte, não prospera a caracterização da
imunidade tributária, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea 'b', da CF,
restrita aos templos religiosos, sobre o imóvel ora em voga, eis que, agindo
como mera locatária, nos termos da fundamentação supra, carece de
legitimidade, não havendo como opor qualquer relação jurídico particular
entre locatária e locadora em face da Fazenda Pública.
Vale registrar os precedentes desta Colenda
Câmara, ao analisar questão idêntica, tendo a mesma parte como litigante
(Igreja Pentecostal Deus É Amor):
“APELAÇÃO - ORDINÁRIA - IPTU - exercícios de 2016 a 2018 - Município
de Regente Feijó - Ilegitimidade passiva - Ocorrência - Locatário do imóvel
que não possui legitimidade para discutir o - tributo em nome do
proprietário Incidência da súmula 614 do - STJ - Sentença mantida
RECURSO
IMPROVIDO”
(TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento
no
1001499-51.2018.8.26.0493, Relator(a): Rodrigues de Aguiar; 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Regente Feijó; Data do Julgamento:
13/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020).
“Ação Anulatória de Débito Fiscal - IPTU dos exercícios de 2013 a 2015 -
Imunidade e Isenção Tributária - Comarca de Diadema - Locação do
imóvel para instalação de tempo religioso - Pretensão, voltada ao
reconhecimento da imunidade abarcada pelo artigo 150, inciso VI, “b”, da
Constituição Federal, bem como da isenção prevista pela Lei Municipal no
240/2006 - Entidade religiosa que deve arcar com o IPTU previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022725-51.2020.8.26.0000 – Voto no 31858
contrato de locação, pois, na qualidade de locatária, não faz jus à
imunidade tributária sobre o imóvel que não é de sua propriedade -
Precedentes deste Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso não
provido” (TJ/SP; Agravo de Instrumento no 1005654-94.2016.8.26.0161,
Relator(a): Fortes Muniz; 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Diadema; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro:
30/11/2018).
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR